Tribunal: TJMT
Processo: 1004571-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004571-48.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Divisão e Demarcação, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (EMBARGANTE), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (EMBARGANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (EMBARGADO), ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR - CPF: 498.834.106-20 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DINAH DUARTE VILELA DO VALLE (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO – CINCO DIAS APÓS A EFETIVA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 674 E 675 DO CPC – INTEMPESTIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004571-48.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS, ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS

EMBARGADO: MARCUS FERNANDO FRAZILIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão agravada.

Em suma, apontam que
“O v. acórdão deixou de se manifestar sobre tal alegação e das provas correspondentes, configurando-se a omissão do enfrentamento de tal argumentação, bem como da análise probatória a ela correspondente, restando necessário, em sede de aclaratórios, o pronunciamento específico a respeito de tais alegações sob pena de se configurar a violação ao art. 1022, II, do CPC”
- sic.

Além disso, defendem que
“Também restou omisso o v. acórdão ora recorrido quanto a questão relativa a outorga da procuração em 08.03.2021 (Id 121251498) e propositura dos Embargos de Terceito apenas em 24.03.2021” – sic.

Assim, pugnam pelo acolhimento dos declaratórios e o expresso prequestionamento da matéria.

Contrarrazões ofertadas pelos embargados (Id. 139947695), que sustentam a intenção da parte contrária em rediscutir a matéria.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios e prequestionar a matéria abordada no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO – CINCO DIAS APÓS A EFETIVA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 674 E 675 DO CPC – INTEMPESTIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 125, II, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O prazo para a oposição dos embargos de terceiro é o disciplinado no artigo 675 do Código de Processo Civil, contado, do efetivo cumprimento do mandado constritivo (...)” (TJ-MT - EMBDECCV: 10123829820188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/12/2019).

A denunciação da lide é instituto que não se aplica por simples pretensão de regresso à opção da parte, mas obrigatória quando presente uma das hipóteses taxativas da lei, eis que o art. 125, inc. II do CPC/15 somente se autoriza ao terceiro que tenha responsabilidade direta, circunstância não evidenciada nos autos.”

Todavia, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, sobre os vícios aventados, para que não pairem dúvidas, transcrevo excerto do julgado sobre a convicção formada:

“(...) Quanto a decadência do direito de ação do ora agravado, adianto que não se revela, uma vez que o prazo para o ajuizamento dos embargos de terceiro, à luz dos artigos 674 e 675 do Código de Processo Civil, no momento em que sofrer constrição ou ameaça de constrição que, na hipótese, se deu no momento em que se consumou o mandado de imissão de posse, sobretudo porque não há registro de que tenha participado da ação principal.

Sob esse prisma, esta Câmara de Direito Privado já se pronunciou, inclusive em recursos advindos de decisões que também envolveu os autos da demarcatória, da seguinte forma:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DEMARCATÓRIA - PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO - CINCO DIAS APÓS A EFETIVA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - NÃO OCORRÊNCIA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 674 E 675 DO CPC - INTEMPESTIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - DECADÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS - APLICAÇÃO DE MULTA - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O prazo para a oposição dos embargos de terceiro é o disciplinado no artigo 675 do Código de Processo Civil, contado, do efetivo cumprimento do mandado constritivo. A oposição de embargos considerados protelatórios ensejará a aplicação de multa.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10123829820188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/12/2019)

Vale lembrar que no julgamento acima ementado, esta Relatora, de início, acolheu a tese abordada pelos ora agravantes e declarou a decadência, mas, no entanto, foi vencida, razão pela qual o eminente colega Des. Dirceu dos Santos foi o redator da ementa e, depois disso, alinhei-me à maioria.

Portanto, nesse ponto a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Já em relação a denunciação da lide pleiteada pelos agravantes, como bem fundamentado na decisão agravada, a pretensão decorre da vontade dos recorrentes em chamar ao processo o Espólio de Theodoro Duarte do Valle, Paulo Duarte do Valle e Antenor Duarte do Vall – parte requerida na ação demarcatória, atualmente cumprimento de sentença n.o 0002570-35.2003.8.11.0013, eis que, em eventual procedência dos embargos, aqueles deverão indenizá-los, uma vez que descumpriram deveres expostos nos incisos I e VI, do art. 77, do Código de Processo Civil.
(...)” – sic.

Assim, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022